Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701694-05.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GEOVANA THEES PERILLO RODRIGUES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: constitucional. administrativo E PROCESSUAL CIVIL. apelação cível e remessa necessária. mandado de segurança. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. vinculação ao edital. entrega extemporânea de documentos. inexistência de direito líquido e certo. inaplicabilidade da teoria do fato consumado. 1. O edital é ato normativo editado pela administração pública a fim de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, estando subordinado à lei e vinculando, em observância recíproca, a própria Administração e os candidatos ao certame, que dele não podem se afastar, exceto em caso de previsões ilegais ou inconstitucionais. 2. Por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não é permitido à autoridade apontada como coatora autorizar a entrega dos documentos após o prazo previsto no edital do certame, sob pena de violação ao princípio da isonomia, uma vez que os demais candidatos, em atenção às regras editalícias, entregaram a documentação no prazo fixado. 2.1. A tese de que seria exíguo o prazo para entrega da documentação não se mostra suficiente para amparar a pretensão deduzida na inicial, uma vez que se trata de prazo de caráter geral, aplicável a todos os candidatos, de forma indistinta, não podendo ser flexibilizado para atender interesse exclusivo da parte impetrante. 3. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 608.482/RN, com repercussão geral, firmou tese no sentido de que é inaplicável a teoria do fato consumado, bem como o princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima, em casos de candidatos que ingressaram em cargos públicos por força de tutelas de urgência. 3.1. Observado que a matrícula da impetrante no programa de residência médica fora efetivada por força de tutela provisória deferida no mandado de segurança, não há razão para que lhe seja assegurada a sua continuidade no programa, por força da teoria do fato consumado. 4. Remessa Necessária conhecida e Apelação Cível conhecidas e providas. Ordem denegada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente acerca da falta de pronunciamento no tocante à possibilidade de aplicação da teoria do fato consumado no caso em análise, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 20 da LINDB, porque o órgão colegiado, ao decidir, não teria atentado para as consequências práticas da decisão tomada, qual seja, a exclusão de uma residente na metade do programa de residência médica em cirurgia geral no HRAN, bem como a perda de recursos públicos destinadas a uma vaga em programa de pós-graduação que não será aproveitada por mais ninguém. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 20 da LINDB, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017